Tribunal: TJDFT
Processo: 0701899-03.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUIZADO DE VIOLÊNCA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO. AGRESSÕES MÚTUAS. TESE DEFENSIVA ISOLADA. DOSIMETRIA. 1a FASE. FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNTÂNCIA JUDICIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. CULPABILIDADE. USO DE ARMA DE FOGO. ANÁLISE DESFAVORÁVEL MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PUERPÉRIO. AUMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática das infrações penais de ameaça e vias de fato, consubstanciadas em oitivas colhidas na fase inquisitiva e em audiência de instrução, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença de origem.

2. O exame de corpo de delito é prescindível à comprovação das vias de fato, sobretudo porque em tal delito a violência não deixa marcas.

3. Não prospera a tese defensiva de agressões mútuas quando isolada no caderno probatório, diante das demais provas colhidas no decurso da persecução penal.

4. Não há direito subjetivo à aplicação da fração de 1/6 da pena mínima na primeira fase da dosimetria da pena. Além disso, conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu.

5. As circunstâncias do crime devem ser valoradas de forma negativa já que o delito foi praticado durante o estado puerperal da vítima.

6. O emprego de arma de fogo para consumação do crime indicado no art. 147 do Código Penal autoriza a reprimenda da pena-base, em decorrência da culpabilidade.

7. Apelação conhecida e não provida.